Tribunal: TJBA
Processo: 8058803-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8058803-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PRECLUSÃO E AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carla Passos Veloso Oliveira
contra acórdão que negou provimento à apelação interposta, mantendo a condenação da embargante ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais. A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que não teria sido observada a preclusão quanto ao decidido no ID 87117204, bem como quanto ao arbitramento dos honorários sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, por não ter se manifestado sobre a alegada preclusão e sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado foi expresso ao afirmar que a extinção do processo ocorreu por culpa da autora, que não efetuou o recolhimento das custas iniciais, após regular intimação, o que ensejou sua condenação ao pagamento das despesas processuais e honorários.
5. Quanto à base de cálculo dos honorários, o julgado observou a regra geral do art. 85, §2º, do CPC, aplicando corretamente o parâmetro do valor atualizado da causa, ante a ausência de condenação ou de proveito econômico mensurável.
6. Inexiste preclusão quanto à condenação imposta, uma vez que a sentença de ID 87117204 foi posteriormente complementada pela sentença de ID 87117212, que acolheu embargos de declaração da parte ré.
7. Ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, e sendo o julgado claro quanto à responsabilidade da parte autora pelas custas e honorários advocatícios, devem ser rejeitados os embargos de declaração.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO nº 8058803-16.2023.8.05.0001,
em que figura como embargante
CARLA PASSOS VELOSO OLIVEIRA
e como embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça